Tribunal: TJSP
Processo: 1517498-69.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517498-69.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUAN DA
SILVA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso com reparo na pena, sem reflexo ao final, fixado o regime inicial
aberto para o cumprimento, mantendo-se no mais, a respeitável sentença apelada. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517498-69.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1517498-69.2019.8.26.0228
Apelante: Ruan da Silva Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.190
O apelante foi denunciado pela prática de roubo (art. 157,
caput, do Código Penal), por fato ocorrido no dia 20 de julho de 2019, por volta das 1h40,
na Rua Paim, altura do no 420, Consolação, nesta Capital, quando subtraiu, para si,
mediante violência, o aparelho celular marca Apple, modelo Iphone XS e R$ 310,00,
pertencentes à vítima Letícia Cabral da Silva. Narra a denúncia que a vítima Letícia
caminhava pela via pública juntamente com Yanka Kauany Araújo quando o acusado
tentou subtrair seu celular, que trazia na cintura, mas a ofendida conseguir impedir a
subtração. Ato contínuo, o acusado desferiu uma rasteira em Letícia, derrubando-a no chão,
oportunidade em que conseguiu roubar o celular e o dinheiro, evadindo-se do local a pé.
Ocorre que policiais militares que realizavam patrulhamento pelo local visualizaram o
acusado correndo, mas acabou foi detido. Na sequência, compareceu a vítima e a
testemunha Yanka ao local, informando o roubo. Realizada busca pessoal, encontraram o
celular e a quantia de R$ 310,00 na posse do acusado. Foi condenado a 4 anos de reclusão
e pagamento de 10 dias-multa, no piso, fixado o regime semiaberto para o cumprimento e
negado o apelo em liberdade (fls. 103-108 e 121-123).
Apela da sentença o réu, buscando a desclassificação do
delito para furto simples, considerada a possibilidade de que a vítima tenha apresentado
versão mais gravosa a fim de punir mais severamente o recorrente, alegando, outrossim,
que “a mera 'trombada', acompanhada de atos pouco violentos consistentes na
desestabilização da vítima, configura o delito de furto, distanciando-se do crime de
roubo”. Assim, caso acolhida a desclassificação, requer a aplicação da Súmula 337 do STJ,
determinando-se a baixa dos autos ao Juízo de origem para que seja ofertada a suspensão
condicional do processo. Subsidiariamente, caso afastado o pedido de desclassificação,
requer a reforma da pena-base para o piso legal e a fixação do regime aberto para o
cumprimento (fls. 129-135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517498-69.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Contrarrazões à fls. 142-145.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento ao recurso (fls. 161-164).
É o relatório.
Incontroversa a autoria do crime patrimonial, porque o réu a
confessou sob o crivo do contraditório, sendo confirmada pelos demais elementos de
prova. Assim, cinge-se o pedido defensivo à pretendida desclassificação ou redução da
pena e fixação do regime aberto para o cumprimento.
Interrogado, o réu negou o uso de violência contra a vítima,
alegando que ao puxar o celular das mãos da ofendida, ela segurou bem forte e nesse
momento ambos caíram no chão e então pegou o celular e saiu correndo, mas foi contido
por policiais.
No entanto, foi desmentido pela vítima. Segundo relatou no
inquérito, trazia o celular guardado na cintura, quando foi abordada pelo acusado.
Conseguiu segurar o aparelho, porém o acusado a empurrou e desferiu um golpe de
rasteira, derrubando-a e provocando lesões corporais, com a queda. Enquanto a declarante
estava no chão o criminoso conseguiu subtrair seu aparelho telefônico e fugiu. No entanto,
ela vítima foi atrás do agente, oportunidade em que uma viatura policial conseguiu detê-lo,
recuperando seus pertences.
Sobre os fatos, a testemunha Yanka afirmou que o réu se
aproximou de Letícia e subtraiu-lhe o telefone celular que estava em sua cintura. Letícia
conseguiu pegar aparelho das mãos do ladrão e este se utilizou de força para tomar o
telefone das mãos de Letícia. Afirmou que o agente empurrou Letícia e desferiu um golpe
de rasteira, fazendo Letícia cair ao solo, provocando lesões corporais com a queda,
subtraindo-lhe o aparelho e fugindo em seguida.
Em juízo, a ofendida relatou igualmente como se dera a
subtração. Afirmou, “na hora que eu guardei o celular (na cintura), eu virei, ele já puxou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517498-69.2019.8.26.0228 -Voto no
4
da minha cintura o celular, nisso deu tempo de segurar ele, ele segurou de um lado, eu de
outro”. E acrescentou, “ele ficou puxando, ele me empurrou e me deu uma rasteira, na
hora que eu caí no chão, ele puxou o celular e desceu a rua correndo”.
Os testemunhos policiais reafirmaram a abordagem do
réu de posse do bem da vítima.
Diante desse quadro de provas, não há dúvida sobre a
caracterização do crime de roubo, não havendo possibilidade de desclassificá-lo para furto,
pois presentes os elementos do fato típico subtração e violência que estão comprovados
nos autos. Observe-se que a ofendida, tanto no inquérito, quanto em juízo, afirmou que o
réu usou de violência física (rasteira e empurrão) para arrancar-lhe o celular, chegando ela
depoente a cair no solo. Isso era o bastante para a realização da elementar do delito
denunciado. Para que ocorresse apenas furto, o toque no corpo da vítima deveria ser,
unicamente, meio para distrair-lhe a atenção, possibilitando ao agente subtrair a coisa.
Nesse sentido a jurisprudência:
“A violência física, caracterizadora do delito de roubo,
consiste no emprego de força sobre a vítima, tolhendo-lhe a
liberdade de seus movimentos como meio para a subtração
da coisa, não sendo necessário ocorra lesão corporal,
bastando a via de fato.”1
“Não se exige, para a configuração da violência, elementar
alternativa do crime de roubo, que haja lesões corporais,
bastando a ocorrência objetiva de circunstância violenta ao
tempo da subtração, impossibilitando ou diminuindo a
capacidade da vítima em oferecer resistência.”2
De tal sorte, ante o conjunto probatório amealhado nos autos,
era de rigor a condenação do réu pelo crime de roubo, como se fez na sentença.
No entanto, o cálculo da pena merece pequeno reparo, sem
1 STF, rel. Min. Rafael Mayer, RT 593/453-456.
2 STJ, rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, REsp 631368-RS, j. 27.9.2005, DJ 7.11.2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517498-69.2019.8.26.0228 -Voto no
5
reflexo ao final. A base foi estabelecida em 1/6 acima do mínimo, “em virtude da
culpabilidade acentuada e das circunstâncias do crime, vez que o acusado desferiu uma
rasteira na vítima, que caiu ao solo, demonstrando, portanto, gravidade em concreto
diferenciada e maior reprovabilidade social”.
Contudo, a violência empregada já serviu para tipificar o
crime de roubo, não havendo nos autos elementos suficientes a autorizar acréscimo acima
do mínimo legal, de forma que a melhor solução é trazer a base ao mínimo, de 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa, restando assim definitiva a despeito da menoridade e confissão,
porquanto não pode a sanção ser levada aquém do mínimo em face do princípio da
legalidade. Nesse mesmo sentido a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e reiteradas
decisões desta Corte.
Quanto ao regime, o inicial aberto é o mais adequado para o
cumprimento. O agente é menor de 21 anos, primário, o delito foi praticado sem o emprego
de arma verdadeira. Assim, inexistindo qualquer consequência grave da conduta praticada
e a pena comportando, por sua extensão, aquele regime, negá-lo, apenas fundado na
gravidade do crime, importaria em olvidar o princípio da individualização, obrigatório por
força de norma constitucional (Constituição Federal, art. 5o, XLVI).
A postura no sentido de que todo delito de roubo deva
ser punido com o regime fechado ignora, data venia de seus defensores, o princípio
constitucional de individualização da pena. Não se podem equiparar situações como
a verificada nestes autos, com delitos de consequências bem mais graves para os
ofendidos, quando os agentes se comportam com extrema violência e registram
diversos antecedentes da mesma natureza. O estabelecimento do regime inicial de
execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais
rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a
conduta dos agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de
reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que
de muito deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal.
Assim, por estes motivos, acolhe-se o pedido de alteração de
regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517498-69.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso,
com reparo na pena, sem reflexo ao final, fixado o regime inicial aberto para o
cumprimento, mantendo-se no mais, a respeitável sentença apelada. Oficie-se para o
imediato cumprimento, no Juízo de origem.
Figueiredo Gonçalves
relator